Tribunal: STF
Processo: HC 198084
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – ATO PRATICADO PELO PLENO – VERBETE Nº 606 DA SÚMULA – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O ministro Alexandre de Moraes, no inquérito nº 4.781/DF, determinou a prisão em flagrante do paciente, deputado federal Daniel Lúcio da Silveira, ocorrida em 16 de fevereiro último, ante os crimes dos artigos 17 (tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito), 18 (tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados), 22, incisos I e IV (fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social e de qualquer dos crimes previstos nesta Lei), 23, incisos I, II e IV (incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis ou a prática de qualquer dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional), e 26 (caluniar ou difamar o Presidente do Supremo Tribunal Federal) da Lei nº 7.170/1983.
    O Pleno, em sessão realizada no dia imediato, referendou a decisão. 
    A Procuradoria-Geral da República, no inquérito nº 4.828/DF, ofereceu, na mesma data, denúncia contra o paciente, considerados os crimes dos artigos 344 (coação no curso do processo) do Código Penal, por três vezes, 23, incisos II, por uma vez, e IV, por duas vezes, este último combinado com o artigo 18 da Lei nº 7.170/1983.
    O impetrante afirma a suspeição e o impedimento de todos os Ministros deste Tribunal para a análise da impetração, aludindo aos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, 252 e 254 do Código de Processo Penal e 277 do Regimento Interno do Supremo. Sustenta, ante a suspeição, a possibilidade de configuração de crime de responsabilidade dos Ministros do Supremo – artigo 39, item 2, da Lei nº 1.079/1950. Ressalta a necessidade de remessa do habeas corpus à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Salienta não ser o caso de incidência do verbete nº 606 da Súmula do Supremo. Realça a ilegalidade da prisão ocorrida no âmbito do inquérito nº 4.781/DF, dizendo-a determinada de ofício. Sublinha violado o sistema acusatório e não configurada situação de flagrância – artigo 302 do Código de Processo Penal –, tampouco a permanência criminosa. Frisa inexistir conduta típica, articulando com a imunidade parlamentar, a teor do artigo 53 da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da suspeição de todos os Ministros, com a remessa à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o afastamento da custódia determinada no inquérito nº 4.781/DF. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Este habeas corpus foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, considerada a reclamação nº 43.701, mediante a qual apontada violação, pelo ministro Alexandre de Moraes, nos inquéritos nº 4.781, 4.828 e na petição nº 8.964, do verbete vinculante nº 14 da Súmula. Em 5 de outubro de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à reclamação.
    2. Ante o referendo, pelo Plenário, do pronunciamento que implicou a prisão, retifiquem a autuação para constar, como coator, em lugar do Relator do inquérito, o Supremo Tribunal Federal.
    Praticado pelo Colegiado Maior o primeiro ato atacado, não há órgão em patamar judicante superior, mostrando-se inadmissível a impetração – verbete nº 606 da Súmula do Supremo: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
    Quanto ao acesso à Corte Interamericana, o habeas corpus direcionado ao Supremo não é a via própria. A par disso, somente Estados Partes e a Comissão Interamericana têm legitimidade para submeter caso à apreciação – artigo 61 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator